Tribunal: TJES
Processo: 5000508-50.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000508-50.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE OSCAR DA COSTA

APELADO: FERNANDO SCHWAN MIRANDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA C/C DESPEJO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por José Oscar da Costa contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Alegre/ES, que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação de reintegração de posse proposta por Fernando Schwan Miranda, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade ativa. O recorrente alegou: (i) inexistência de preclusão quanto à impugnação ao valor da causa, em razão da ausência de prazo para contestação; (ii) inadequação do valor atribuído à causa (R$ 10.000,00), diante do benefício econômico efetivamente perseguido, equivalente ao valor do imóvel (R$ 919.600,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração opostos pelo apelante, ainda que não conhecidos, interromperam validamente o prazo para interposição de apelação; (ii) estabelecer se houve ausência de dialeticidade nas razões recursais; e (iii) determinar se é possível a correção do valor da causa em sede recursal, mesmo após alegada preclusão, e qual seria o valor da causa ajustado ao conteúdo patrimonial da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração que apontam vício de omissão superam o juízo de admissibilidade recursal, ainda que sejam rejeitados no mérito, sendo, portanto, aptos a interromper o prazo recursal da apelação, conforme art. 1.026 do CPC e jurisprudência do STJ. Preliminar de intempestividade da apelação rejeitada.

4. Não prospera a alegação de ausência de dialeticidade recursal se das razões recursais é possível inferir impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

5. Revela-se possível a impugnação ao valor da causa pela parte requerida em embargos de declaração opostos em face da sentença, se o Juízo
a quo
extinguiu o feito prematuramente antes de concedido o prazo de contestação, momento adequado para a arguição da incorreção do valor da causa, nos termos do art. 337, III, do CPC.

6. Até porque o valor da causa poderia ter sido corrigido, de ofício, até a sentença, em caso de não refletir o conteúdo patrimonial discutido ou o proveito econômico, nos termos do art. 292, §3º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

7. Nas ações possessórias coligadas a pedido de despejo de arrendamento, o valor da causa deve refletir o valor da posse e não o valor de mercado do bem, sendo legítima a fixação baseada no valor do aluguel mensal multiplicado por doze meses, por analogia à Lei nº 8.245/91, conforme jurisprudência da c. 2ª Câmara Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Revela-se possível a impugnação ao valor da causa pela parte requerida em embargos de declaração opostos em face da sentença, se o Juízo
a quo
extinguiu o feito prematuramente antes de concedido o prazo de contestação, momento adequado para a arguição, nos termos do art. 337, III, do CPC.

2. Nas ações possessórias coligadas a pedido de despejo de arrendamento, o valor da causa deve refletir o valor da posse e não o valor de mercado do bem, sendo legítima a fixação baseada no valor do aluguel mensal multiplicado por doze meses, por analogia à Lei nº 8.245/91, conforme jurisprudência da c. 2ª Câmara Cível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 292, §3º; 337, III; 485, VI; 1.022; 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.152.319/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 17.11.2023; STJ, EDcl no REsp n. 2.082.894/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0020288-83.2009.8.08.0024, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 24.07.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1008720-72.2019.8.26.0292, rel. Des. Mário Daccache, j. 31.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Sustenta o apelado, preliminarmente, que o recurso de apelação é intempestivo, uma vez que os embargos de declaração opostos em face da sentença não
foram
conhecidos, de modo que não restou interrompido o prazo recursal do apelo.

É bem verdade que “o recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível ou intempestivo, não possui a aptidão de interromper o prazo para a interposição de novos recursos" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.152.319/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de

17/11/2023).

Ocorre que,
in casu
, conquanto a decisão que rejeitou os embargos de declaração (id. 10352388) tenha registrado o “não conhecimento” do dito recurso, fato é que o ora apelante, então embargante, veiculou alegação de omissão nos aclaratórios (id. 10352233), o que se revela bastante para o conhecimento de tal recurso de fundamentação vinculada, interrompendo, por conseguinte, o prazo recursal para interposição da apelação, na forma do art. 1.026 do CPC.

Nesse contexto, é válido salientar que, consoante o escólio do Eminente Ministro Luiz Fux, a admissibilidade dos declaratórios depende, além da sua tempestividade, tão somente da indicação da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, v. I, p. 866).

No mesmo sentido, a jurisprudência do c. STJ, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente os primeiros aclaratórios, sob alegação de que seria dispensável indicar, no recurso especial, os dispositivos de lei federal tidos por violados. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado. III. Razões de decidir. 3. A parte embargante não indica qual seria o vício integrativo, dentre aqueles listados no art. 619 do CPP, em que teria incorrido o acórdão embargado. 4. A simples pretensão de rediscussão da causa, sem o apontamento de vício integrativo, torna inadmissíveis os embargos. IV. Dispositivo e tese. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Teses de julgamento: "1.
Os embargos de declaração devem indicar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado para serem conhecidos
. 2. A ausência de tais indicações impede o conhecimento dos embargos". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619 Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.616.127/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.462.348/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024. (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.178.495/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 20/5/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ALGUM DOS VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1.
Não são cabíveis embargos declaratórios quando a parte não aponta eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum embargado
. (...) 3.
Embargos de declaração não conhecidos
. (EDcl no REsp n. 2.082.894/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

Do exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade do recurso de apelação, diante do efeito interruptivo advindo da oposição de embargos de declaração tempestivos e admissíveis, uma vez veiculada a tese de omissão.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em seguida, também merece ser afastada a
preliminar de ausência de dialeticidade recursal
,
uma vez que ser possível depreender das razões recursais a irresignação deduzida e o combate aos fundamentos que sustentam o
decisum
vergastado, sendo esta circunstância suficiente para se aferir o diálogo estabelecido entre a apelação e a sentença, conforme jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0013762-86.2017.8.08.0035, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 12/Jul/2023)

Assim, também
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade.

MÉRITO

No mérito, consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
JOSÉ OSCAR DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
FERNANDO SCHWAN MIRANDA
(ora apelado) em desfavor do ora recorrente, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00).

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o Juízo
a quo
incorreu em equívoco ao afastar os embargos de declaração opostos e deixar de corrigir o valor da causa, sob o fundamento de preclusão, uma vez que os autos foram extintos sem que fosse oportunizada a apresentação de contestação, razão pela qual não se pode considerar preclusa a impugnação; (ii) o valor atribuído à causa – R$ 10.000,00 – encontra-se manifestamente destoante do benefício econômico pretendido, consubstanciado na reintegração de posse de imóvel rural avaliado em R$ 919.600,00, conforme documentos constantes nos autos; (iii) a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que o valor da causa é matéria de ordem pública, passível de correção de ofício em qualquer grau de jurisdição, independentemente de preclusão, inclusive em sede de embargos de declaração; (v) a manutenção do valor inicialmente atribuído compromete a adequada quantificação das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que a irresignação recursal
merece parcial acolhida
.

Isso porque inviável cogitar-se de preclusão quanto à impugnação ao valor da causa pela parte requerida, ora apelante, se o feito foi extinto, sem resolução do mérito, antes de oportunizado o prazo de resposta -
momento típico de impugnação ao valor da causa (art. 337, III, do CPC).

Veja-se que a decisão de id. 10352207 consignou expressamente que “o prazo para contestar contar-se-á da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 564, parágrafo único, do CPC)”, sendo que tal exame liminar nunca chegou a ser realizado, porquanto extinto o feito prematuramente.

Oportuno lembrar, também, que o valor da causa pode ser corrigido, inclusive, de ofício pelo Juízo, até a prolação da sentença, quando não correspondente ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico, na forma do art. 292, §3º, do CPC e da jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) § 3º
O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE ATÉ A SENTENÇA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal examina de forma expressa a tese jurídica suscitada pelo recorrente. 2.
A correção do valor da causa pe lo juiz - seja em resposta à provocação da parte, por meio de impugnação (CPC/2015, art. 293), ou ainda de ofício (CPC/2015, art. 292, § 3º) - somente pode ocorrer até o momento da sentença. Precedentes do STJ
. 2.1. No caso concreto, conquanto apresentada pelo réu no corpo da contestação, a impugnação ao valor da causa não foi examinada pelo juiz e tampouco pelo Tribunal de apelação, e não foram opostos embargos de declaração apontando-se omissão. 2.2. Em tal circunstância está preclusa a oportunidade de a parte discutir o valor da causa na fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.418.303/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024)

Assim, não verifico preclusão quanto à possibilidade de correção do valor da causa, o que passo a examinar.

Neste ponto, todavia,
razão não assiste ao recorrente
.

Isso porque, efetivamente, não se dessume que o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00) destoa do conteúdo patrimonial da demanda, uma vez que, veiculando o autor pretensão possessória coligada a pedido de despejo, no contexto de contrato de arrendamento, entendo -
na linha da jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível
- que “
o valor da causa não deve corresponder ao conteúdo econômico do bem em si, uma vez que a posse é apenas um dos atributos que compõem o espectro de direitos relacionados à propriedade, de forma que seu exercício não equivale ao direito de propriedade propriamente dito” (TJES, Data: 24/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0020288-83.2009.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Em casos tais, esta c. Câmara Cível assevera que “o valor da causa deve ser apurado com base no valor do aluguel, indicado para fins de quantificação do pedido de perdas e danos, multiplicado por 12 (doze) vezes, raciocínio o qual deriva da aplicação, por analogia, do disposto no 58, III, da Lei n. 8.245/91” (TJES, Data: 24/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0020288-83.2009.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

Arrendamento rural – Ação de despejo por falta de pagamento – Arrendatário que alegou não estar mais ocupando o imóvel por ter se mudado para outro vizinho – Perícia realizada nos autos comprobatória de que o réu continuava no imóvel que foi arrendado pelo autor – Inadimplência caracterizada – Procedência da ação julgada na mesma sentença que também julgou ação de manutenção de posse ajuizada por quem se disse também possuidor do imóvel arrendado – Ação possessória que foi julgada improcedente porque a perícia judicial confirmou que os documentos apresentados pelo arrendante indicavam que o imóvel era de sua posse – Ação reconvencional na possessória, por meio da qual buscou o réu-reconvinte indenização material e moral também julgada improcedente. Apelo do réu arrendatário alegando imparcialidade do perito por suspeição; que o ofício respondido pela concessionária de energia elétrica confirmou que o imóvel não era servido por seu serviço; e que o arrendante não seria o possuidor do imóvel arrendado - Alegação de suspeição do perito – Arguição, todavia, que deveria ser apresentada por meio de incidente próprio ao juízo da origem e no prazo de 15 dias do conhecimento do fato Preclusão operada – Inteligência dos arts. 146 e 148 §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil – Demais temas sustentados pelo apelante que dizem respeito à ação possessória e que fogem ao objeto da ação de despejo – Apelo improvido. Apelo do réu-reconvinte na ação possessória –
Alegação de que o valor da causa da ação de manutenção de posse deve corresponder ao valor econômico do bem – Inadmissibilidade – Questão atinente à proteção da posse e não voltada à incorporar o bem ao patrimônio do autor – Valor da causa mantido
– Danos materiais buscados em decorrência do arrendamento que dever ser dirigidos ao arrendatário – Demais danos genericamente alegados que não foram comprovados – Improcedência do pedido pela falta de provas dos danos – Danos morais não configurados; tampouco a litigância de má-fé do autor da ação – Apelo improvido. (
TJSP
; Apelação Cível 1008720-72.2019.8.26.0292; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2025; Data de Registro: 31/03/2025)

Fincada essa premissa, e considerando que o contrato de arrendamento noticia o valor mensal de aluguel de R$ 750,00 (id. 10352196), cifra que multiplicada por 12 alcança o valor de R$ 9.000,00, reputo que não há correção a ser feita em relação ao valor dado à causa (R$ 10.000,00).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para superar a preclusão reconhecida na decisão integrativa de id. 10352388, sem, todavia, acolher a impugnação ao valor da causa ou mesmo corrigir,
ex officio
,
o valor dado à causa.

Deixo de fixar honorários advocatícios em sede recursal, diante da ausência de condenação do recorrente ao pagamento da referida verba (Tema nº 1.059 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.